Tribunal: TJMT
Processo: 1006628-10.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006628-10.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Injúria, Dano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALINE MARESSA DA SILVA - CPF: 049.511.981-42 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JURACI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 025.293.171-86 (RECORRENTE), FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 001.324.861-80 (ADVOGADO), ALINE MARESSA DA SILVA - CPF: 049.511.981-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E DESPROVEU-O.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS E A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA AFIM DE COMPROVAR A PATERNIDADE, COM VISTAS A AFASTAR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ARGUIDA
EX OFFICIO
– INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
ACERCA DO PLEITO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA – 2. ALMEJADA A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE SE CONFERIR MAIOR PROTEÇÃO À OFENDIDA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS – DETERMINAÇÕES AO JUIZ SINGULAR –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1.

Se a questão referente à realização de exame para comprovação de paternidade não foi debatida em primeiro grau de jurisdição, é inviável a sua apreciação diretamente por este juízo
ad quem
, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que não deve o apelo ser conhecido nesta parte.

2.

Inviável a revogação das medidas protetivas outrora deferidas diante do contexto narrado nos autos, do qual se dessumem
elementos aptos a justificar manutenção destas, notadamente ao ser ponderado o caráter especial que recebe a palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Recurso em sentido estrito parcialmente conhecido e, no que conhecido, desprovido.

RECORRENTE:

JURACI FRANCISCO DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JURACI FRANCISCO DA SILVA
em face da
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Cuiabá/MT nos autos Do Pedido de Providências Protetivas n.o 1006628-10.2022.8.11.0042 (PJe) que concedeu medidas protetivas em favor de
Aline Maressa da Silva,
suposta vítima dos crimes de injúria e dano
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 155424240, o recorrente pugna pela
revogação das medidas protetivas

de urgência
deferidas em favor da vítima e requer seja deferido pedido de exame de DNA para a comprovação da paternidade da criança
Fernandes Valério da Silva
.

Em contrarrazões vistas no ID 155423913, o i. Defensoria Pública, representando os interesses da vítima, rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve a r. decisão impugnada, conforme pronunciamento disponível no ID
155423914.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encontradiço
no ID 158293683, manifestou-se pela
prejudicialidade do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR

ARGUIDA
DE OFÍCIO
– NÃO CONHECIMENTO DO APELO NO QUE TANGE AO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, importa consignar, conquanto o apelante postule, de forma deveras confusa, a realização de teste de DNA, afim de se comprovar a paternidade do infante

Fernandes Valério da Silva,
enquanto alegadamente filho da vítima em comum com o recorrente, é possível notar que
a pretensão foi veiculada
apenas
por ocasião do oferecimento das razões recursais
,
inexistindo, pois, qualquer manifestação do d. juízo
a quo
sobre a matéria.

Destarte, e sem mais delongas, resta inviabilizada a apreciação da matéria por esta instância revisora, sob pena de incorrer em notória
supressão de instância.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Sodalício.

“[...]
Inviável manifestação deste Tribunal sobre a matéria não apresentada ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

(TJMT – N.U 1024157-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023). Grifei.

Diante desse cenário, suscito
de ofício
a preliminar de supressão de instância e, por consequência,
NÃO CONHEÇO

do pedido de realização de exame para comprovação de paternidade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 155423908), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que, no dia
08/05/2022
, foram parcialmente deferidas medidas protetivas de urgência, em regime de plantão, em desfavor do ora recorrente,
JURACI FRANCISCO DA SILVA
, em razão da suposta prática dos delitos de injúria e dano, praticados no âmbito de violência doméstica contra a vítima

Aline Maressa da Silva
(ID 155424218).

Após, os autos foram redistribuídos no expediente regular ao d. juiz
a quo
que, analisando o processo e a decisão antecedente, proferiu nova decisão, fixando, além das anteriormente determinadas, mais uma medida protetiva, consistente na prestação de alimentos provisionais (ID 155424227).

Irresignado, o
recorrente pugna pela revogação das medidas protetivas de urgência, alegando que não há substrato para a concessão/manutenção das medidas, pois, não haveria demonstração de risco à vítima.

1.

Do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência:

Conforme relatado, a i. Defesa pretende a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, ao argumento de que
inexiste fato novo que demonstre o risco à incolumidade física da ofendida
(sic).

No entanto, e sem olvidar o teor do parecer da Procuradoria Geral de Justiça que se manifestou pela prejudicialidade do recurso em razão do escoamento do prazo fixado para a vigência das medidas, tenho que
a pretensão não merece acolhimento
.

Isso porque, muito embora a Lei Maria da Penha não tenha estipulado, de forma expressa, um prazo de duração das medidas protetivas de urgência, tais institutos apresentam caráter excepcional e
devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher
.

Dessa forma, e considerando a própria essência da legislação especial aplicável ao caso, impõe-se a necessidade de interpretação mais condizente com a proteção integral conferida à pessoa do gênero feminino diante da violência doméstica e familiar; a qual vai de encontro à tese ministerial que sugere a revogação automática das medidas protetivas de urgência.

Ademais, no meu entender, não há como se tomar, sem qualquer exame prévio, como prazo fatal aquele exposto na decisão que concede meios de proteção à mulher vulnerável, sem que antes exista ao menos uma consulta à vítima afim de se verificar o cenário atual, pois, do contrário, importaria, praticamente, na contagem regressiva ao retorno do contexto violento que justificou o deferimento do pleito cautelar.

Dessa forma, sem qualquer pré-julgamento, e sem desconsiderar a natureza precária da medida que ora se analisa, considero que
in casu
há elementos bastantes para a manutenção das cautelares protetivas
, por que, conforme narrado pela vítima perante a autoridade policial, ela sofre violência física e verbal com frequência, contexto que perdurou inclusive quando estava grávida (ID 155424197).

De acordo com
Aline
, no dia dos fatos
JURACI
teria desferido um soco contra o seu rosto, após um desentendimento do casal, possivelmente ocasionado por ciúmes do agressor, e este, logo após, foragiu do local. Além disso, a ofendida declarou expressamente o desejo de representar criminalmente o agressor e requereu as medidas protetivas, temendo por sua integridade física (ID 155424197).

Dessa forma,
muito embora os fatos necessitem de maiores esclarecimentos, que se espera que sejam obtidos ao longo de eventual persecução criminal, a par do entendimento jurisprudência que trilha no sentido de que
se tratando de crimes

praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância,
considero não ser possível em
cognição sumária retirar a credibilidade dos relatos da ofendida, matéria que deve ser reservada para eventual ação penal.

A propósito, importa consignar que, em consulta ao sistema eletrônico PJe constatei que a respectiva denúncia já fora recebida em 14/04/2023, sendo a ação penal registrada sob o n.o 1014124-90.2022.8.11.0042, imputando ao réu a prática dos crimes de lesão corporal, e dano qualificado, e será durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem.

Com essas razões, ciente de que
inexistente qualquer manifestação recente da vítima neste recurso ou nos autos correlatos, no sentido de afastar as medidas cautelares, entendo por bem e razoável mantê-las
, até que se obtenha informações atuais e concretas acerca do cenário de violência enfrentado pela vítima.

Por fim, s
em prejuízo do destacado, a fim de evitar que o tempo de tramitação do feito correlato ultrapasse os limites da razoabilidade,
determina-se
ao d. Juízo da 1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT que
sejam adotadas providências afim de verificar a necessidade de manutenção (ou não) das medidas cautelares de urgência em favor da vítima
Aline Maressa Da Silva
.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço parcialmente do recurso em sentido estrito interposto por
JURACI FRANCISCO DA SILVA
, e no que conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter intacta a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT nos autos do Pedido de Providências Protetivas no 1006628-10.2022.8.11.0042.

Sem prejuízo, determina-se ao d. 1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT que que adote providências afim de verificar a necessidade de manutenção das medidas cautelares de urgência em favor da vítima
Aline Maressa Da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023